Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703007-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA VENEZA, MARCELO EDUARDO PEREIRA DIAS, TALITA GOMES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal (interessada) contra decisão sob o ID 79306791, proferida em cumprimento de sentença deflagrado pelo Condomínio do Edifício Via Veneza em face de Marcelo Eduardo Pereira Dias, assim vazada: A Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor. A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada de plano, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto, para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. Noutro norte, em princípio, o crédito deve ser satisfeito às custas do patrimônio do executado e com a penhora de seus direitos sobre o imóvel, preservando-se o crédito decorrente do domínio resolúvel da Caixa Econômica Federal - CEF. Ocorre que as despesas de condomínio constituem obrigações propter rem, que vinculam a dívida à própria unidade condominial, esta que constitui a principal garantia de adimplemento do débito. Por isso, tendo a dívida objeto da execução gênese em despesas condominiais, prevalecem os interesses da coletividade dos condôminos sobre os da instituição financeira, a viabilizar o funcionamento e manutenção do edifício. Ou seja, são válidas a constrição judicial e a posterior venda judicial da unidade geradora do débito, a despeito da alienação fiduciária sobre ela incidente. Entendimento contrário implicaria o desequilíbrio econômico, sendo imperioso, nessas balizas, prestigiar o bem juridicamente mais caro (direito indispensável e inadiável da coletividade de condôminos) do que o financiamento imobiliário, o qual, a despeito de suas vantagens, tem como contrapartida o ônus do imóvel responder por dívida propter rem inadimplida pelo condômino, desde que observadas as regras contidas nos artigos 799, I e 889, V, do Código de Processo Civil, a fim de que se oportunize ao credor fiduciário posicionar frente à demanda. Com efeito, o crédito fiduciário é garantia real incidente sobre o imóvel, que tem preferência sobre os demais, à exceção de créditos trabalhistas, tributários, e os advindos do próprio imóvel, tais como as despesas de condomínio. De mais a mais, a questão já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou tanto a preferência do crédito tributário sobre o condominial (REsp 1.584.162/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.05.2017), quanto deste sobre o bancário, nos termos da Súmula 478, que dita: “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. ”. Portanto, o inconformismo do credor fiduciário merece ser rechaçado de plano, para evitar maiores delongas ao curso do processo. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário. Tendo em vista que não houve adjudicação nem alienação por iniciativa particular, determino que o imóvel seja levado a leilão judicial, cujos atos pertinentes serão realizados por leiloeiro credenciado, na forma do edital (CPC 886), e o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 65% da avaliação. O edital será publicado - pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão - pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico ou, ainda, no prazo de 10 dias, mediante prestação de caução idônea. O pagamento da comissão do leiloeiro (5% do valor da venda, pago à vista) será de exclusiva responsabilidade do arrematante. Da alienação, intime-se o executados (o credor fiduciário, bem como Talita Gomes Barbosa, esta última pela Curadoria Especial) com antecedência mínima de 05 dias (Dje), art. 889 do CPC. Segue certidão atualizada da matrícula do imóvel. Intimem-se. Argumenta a agravante que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Defende, pois, a impossibilidade de penhora, ainda que somente dos direitos aquisitivos, do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, na qual a parte executada figura como devedora fiduciante, e tampouco a alienação do bem por hasta pública. Discorre sobre a impossibilidade de substituição subjetiva contratual sem a anuência da credora fiduciária. Salienta, outrossim, que, considerando que os direitos aquisitivos são equivalentes ao ágio, não há que se cogitar de avaliação do imóvel, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo regular aos ID’s 22850096 – p. 2 e 22850106. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O ordenamento jurídico atualmente vigente autoriza a penhora sobre os direitos inerentes a bem dado em garantia fiduciária. É o que se extrai do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Como cediço, é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. Contudo, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária em face da mencionada disposição legal. Sobre tema, destaca-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO À EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC. 2. Em razão da natureza jurídica do crédito conter garantia real, aliado à indivisibilidade do bem objeto da garantia, admite-se a penhora sobre o bem imóvel, com fundamento na norma do art. 835, § 3o, do CPC. 3. Na demanda em apreço, tendo a decisão recorrida resguardado o direito da credora fiduciária à subrogação do seu crédito no valor de eventual alienação ou adjudicação do bem imóvel, com preferência ao crédito da Exequente, e não havendo quaisquer atos de alienação do imóvel, não se verifica violação aos direitos da credora fiduciária. Decisão mantida. 4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1311920, 07178263120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária. 2. Negou-se provimento ao agravo. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1310740, 07092781720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Do mesmo modo, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em relação à insurgência da agravante quanto à determinação judicial de que o bem seja levado a leilão judicial, porquanto a alienação judicial limita-se apenas aos direitos, os quais são pertencentes ao devedor, detendo expressão econômica. Com efeito, em se tratando de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel e seu respectivo leilão (dos direitos), cumpre ao juiz da causa mensurar seu alcance econômico, de modo que a avaliação do imóvel não viola o disposto no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, inexistindo, por si só, qualquer prejuízo à agravante. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HASTA PÚBLICA. RESTRITA APENAS AOS DIREITOS PERTENCENTES AO DEVEDOR. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSÁRIA. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A constrição, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 2. Descabido promover à hasta pública do imóvel como um todo, por evidentemente atingir a propriedade do credor fiduciário, devendo a alienação judicial limitar-se apenas aos direitos/expressão econômica pertencentes ao devedor. 3. A determinação de avaliação do imóvel não implica automaticamente na constrição do próprio bem, revelando-se, ao contrário, medida evidentemente necessária e indispensável ao levantamento de dados atinentes ao bem, inclusive apta a influenciar na definição do valor a ser atribuído aos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor, constituindo, assim, parâmetro de informação imprescindível aos eventuais interessados no leilão. 4. Conforme entendimento do STJ, mostra-se desnecessária a anuência pelo credor fiduciário à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel porquanto seus direitos serão preservados perante o arrematante, o qual assumirá todas as responsabilidades visando consolidar a propriedade plena do bem alienado, inexistindo prejuízo à esfera jurídica. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1296780, 07287596320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora